Tribunal: STF
Processo: ARE 1511118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Servidora pública municipal aposentada. Município de São José dos Campos. Médica. Aposentadoria especial concedida pela Administração. Pretensa revisão dos termos da aposentação, proventos, rogando-se pela integralidade de proventos e paridade remuneratória. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.



    1. Revisão de aposentadoria. Paridade e integralidade de proventos. Inadmissibilidade. Autora que não faz jus à integralidade de proventos e paridade remuneratória uma vez que houve quebra de vínculo com o serviço público, com solução de continuidade, e reingresso após o advento das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Precedentes desta Colenda Corte. Trabalho no Serviço Público do Município de São Paulo, Município da Jacareí e Município de São José dos Campos, este último pelo qual veio a se aposentar, destacando-se a quebra de vínculo com o Município de Jacareí em 2004 e ingresso no serviço público do Município de São José dos Campos no ano de 2006, fato este que impede a concessão da pretensa integralidade e paridade remuneratória, conquanto deve ser considerado que a requerente ingressou no serviço público do ente pelo qual se aposentou, ou seja, o Município de São José dos Campos, após o advento das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005



    2. Pedidos improcedentes.



    3. Sentença reformada. Recurso do ente requerido provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6° e 7°, da EC 41/03; e 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente